Tribunal: TJSP
Processo: 2267399-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Pretensão do agravante de ver declarada a nulidade de sua citação por edital. Existência de segura prova nos autos de que ele manteve domicílio em casa que recebeu numeração idêntica ao de outro imóvel residencial situado na mesma rua em que morava, por equívoco do Município. Tentativa de citação pessoal realizada exclusivamente no imóvel que não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Pretensão do agravante de ver declarada a nulidade de sua citação por edital. Existência de segura prova nos autos de que ele manteve domicílio em casa que recebeu numeração idêntica ao de outro imóvel residencial situado na mesma rua em que morava, por equívoco do Município. Tentativa de citação pessoal realizada exclusivamente no imóvel que não servia de domicílio ao agravante. Situação constatada apenas meses depois de proferida sentença condenatória em seu desfavor. Erronia do endereço que se não pode ser imputada ao agravado, tampouco pode ser atribuída ao agravante, o qual, é por demais evidente, não se encontrava em local ignorado, incerto ou inacessível. Nulidade da citação por edital, ante a completa ausência dos requisitos dos artigos 256 e 257, ambos do CPC. Espécie de vício transrescisório, que pode ser arguido a qualquer tempo. Prazo para apresentação de eventual resposta por parte do agravante, nos autos de origem, a ser computado da intimação deste Acórdão. Recurso provido.